Tribunal: TJMT
Processo: 0012486-46.2017.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012486-46.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JARDEL BEZERRA SANTOS - CPF: 054.171.351-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIR FIDELES GOMES - CPF: 983.923.951-15 (APELANTE), RAMOS JOSE DA SILVA (APELANTE), ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 502.331.731-53 (ADVOGADO), SAMUEL SOUZA BRAGA - CPF: 384.696.421-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARYANNE DUARTE DE CAMPOS - CPF: 000.165.542-64 (ASSISTENTE), RAMOS JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JARDEL BEZERRA SANTOS - CPF: 054.171.351-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR FIDELES GOMES - CPF: 983.923.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MIRANDA PARANA - CPF: 021.365.091-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON VERDUM ROSA - CPF: 033.907.841-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO - CPF: 051.207.391-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DIAS SOUZA - CPF: 052.738.091-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NASCIMENTO PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012486-46.2017.8.11.0064

APELANTE: JARDEL BEZERRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A CONDUTA DOLOSA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – CABIMENTO – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em absolvição da prática dos crimes de receptação quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal.

“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal”
[TJMT, N.U 0009930-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023].

“É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
(TJ/MT, N.U 0008597-36.2018.8.11.0004).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado Orientativo n. 33]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012486-46.2017.8.11.0064

APELANTE: JARDEL BEZERRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jardel Bezerra Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP].

A defesa postula a absolvição, em virtude da ausência de conhecimento da origem ilícita do bem.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de receptação culposa.

Propugna, ao final, a redução da pena de multa para o mínimo legal.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo parcial provimento do apelo para reduzir a pena de multa ao patamar mínimo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012486-46.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Jardel Bezerra Santos
, a prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“2º FATO

Na noite do dia 9 para o dia 10/4/2017, em hora não precisa, na Fazenda Curva Santa, localizada na cidade de Poxoréo/MT, os denunciados ADEMIR FIDELIS GOMES e
JARDEL BEZERRA SANTOS

receberam e ocultaram
, em proveito próprio,
coisas que sabiam ser produtos de crime
, quais sejam,
1 (uma) camionete Toyota
, placa GOO9633, ano 2003/2003, cor prata,
1 (uma) camionete Ranger
, 2010/2011, placa NJT6551, cor prata, que haviam sido roubadas das vítimas Samuel Souza Braga e Izaura Maria da Silva.

Na data e hora supracitadas, a vítima Samuel foi surpreendida por um dos denunciados em sua casa, momento em que entrou em luta corporal com o mesmo, sendo rendida quando aquele sacou a arma de fogo, apontando em direção à sua cabeça. Ato contínuo, apareceu o segundo indivíduo e este chutou as costelas da vítima, a amarrando com fios de telefone e um lençol. Após, os denunciados colocaram Samuel juntamente com a ofendida Izaura e o filho do casal, de apenas três anos de idade, em um quarto do imóvel.

Entrementes, apareceram os outros três denunciados que permaneceram na garagem da residência. Neste ínterim, dois dos denunciados mantiveram as vítimas sob os seus domínios, restringindo sua liberdade, enquanto os outros três indivíduos subtraíam da casa os diversos objetos e pertences pessoais da vítima, inclusive as duas camionetes descritas acima. Destaque-se que enquanto parte dos agentes já se dirigia com os objetos subtraídos, em fuga, os ofendidos foram ainda mantidos rendidos por dois dos agentes, que afirmavam que aguardariam até o momento em que passassem com as camionetes pelo pedágio, após o que, também empreenderam fuga.

Os investigadores de polícia iniciaram as buscas e lograram êxito em encontrar os dois veículos roubados em um sítio conhecido como Curva Santa, localizado aproximadamente 60km desta cidade, local em que foi preso em flagrante delito o denunciado
JARDEL
, que informou a participação dos denunciados DOUGLAS e PAULO no crime de roubo, pois haviam deixado os veículos horas antes na propriedade. Já o denunciado ADEMIR, no momento da abordagem policial, fugiu e se escondeu no matagal, sendo identificado posteriormente por testemunha.

Diante de tais informações, os investigadores se deslocaram até à residência do denunciado DOUGLAS e localizaram o restante dos pertences subtraídos das vítimas. O denunciado DOUGLAS confessou a prática do crime, descrevendo, pormenorizadamente, as circunstâncias em que se deram os fatos, alegando que o denunciado ALEX, proprietário do veículo Gol branco, auxiliou na prática do delito, levando os agentes até o local.

Encaminhadas para a Delegacia, a vítima Samuel Souza Braga reconheceu os denunciados DOUGLAS e PAULO como sendo dois dos autores do crime, já a vítima Izaura Maria da silva, por sua vez, reconheceu o denunciado PAULO como um dos autores do crime, conforme os termos de reconhecimento encartados às fls. 15-6/IP e 54/IP.

As namoradas dos denunciados Douglas e Anderson prestaram relevantes informações sobre os fatos, inclusive reconhecendo
JARDEL
e ADEMIR, vulgo ‘Zinho’, como os agentes que ocultaram as camionetes”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não procede a pretensão de absolvição do acusado pelo crime de receptação, ao argumento de que desconhecia a origem ilícita das camionetes.

Na fase inquisitorial, o apelante admitiu que estava
“cuidando”
das camionetes, juntamente com o corréu Ademir Fidelis Gomes, vulgo “Zinho”, e que este havia declarado que receberia R$ 1.000,00 [mil reais] ou uma “peça” [droga] por cada veículo,
verbis
:

“Que está residindo no sítio do Nunes, próximo da curva da ‘santinha’, estrada de Poxoréu/MT; Que receberam uma ligação no aparelho celular do ‘Zinho’, onde
disseram que uns guris iria levar umas camionetes lá
; Que depois receberam outra ligação dizendo que as camionetes iriam para outro lugar; Que depois
o ‘Zinho’ disse que teriam que ir até a curva da ‘santinha’ para mostrar o caminho para os ‘guris’
; Que
o interrogando e o ‘Zinho’ foram com uma motocicleta Honda/Titan azul até ao local onde mostraram o caminho para dois casais, sendo que cada um estava em uma camionete
; Que os indivíduos deixaram as camionetes embaixo de uma árvore; Depois disseram que estavam com fome, então o interrogado fez uma janta; Que depois janta eles foram embora a pé, sentido curva da ‘santinha’, não sabendo informar quem os buscou; Que do sítio até a ‘curva da santinha’ são uns 500 metros de distância; Que
Zinho disse que iriam receber R$ 1.000,00 para cada ou uma ‘peça’ (droga)
; Que
durante a prisão do interrogado o mesmo estava com as duas chaves no bolso
, pois o ‘Zinho’ imaginou que fossem os donos que estariam buscando os veículos; Que não praticou o roubo das camionetes; Que
não conhecia os dois casais que levaram as camionetes até o sítio
; Que não sabe o nome e nem o paradeiro de ‘Zinho’, visto que fugiu nesta data quando os policiais apareceram no local; Que estava morando no sítio há dois meses, sendo que foi chamado pelo ‘Zinho’; Que conheceu ‘Zinho’ no bairro Alfredo de Castro; Que
durante este tempo em que esteve com ‘Zinho’ realizaram furtos em duas casas de sitiantes na região onde residem
; Que se recorda de terem furtados alimentos, botijão, barraquinha, onde usavam uma chave de fenda para entrar nas casas, fato relacionado com o BO 2017.120932; Que a cadeirinha de criança encontrada no local estava dentro da camionete que o pessoal levou na data de ontem; Que a menina que está detida nesta especializada é a mesma que estava com o Curinga, também detido nesta delegacia; Que os dois eram um dos casais que levaram os veículos até o sítio; Que o outro casal o interrogado não sabe identificar”.

Em juízo, o réu confirmou que estava
“cuidando”
dos veículos, porém não sabia que era produto de roubo. Disse, também, não se recordar o nome dos
“guris”
que os deixaram no local.

Entretanto, a prova testemunhal é robusta e segura para comprovar a participação do recorrente na empreitada delituosa, autorizando, assim, a manutenção da condenação imposta.

Neste sentido, trago à baila o depoimento prestado pelo PC Eclesiastes Lázaro da Rocha:

“Que as vítimas eram um casal e da casa deles foram subtraídos vários objetos eletrodomésticos e duas camionetes, sendo que o depoente e o Nelson encontram as camionetes no caminho para Poxoréu, região da ‘Curva da Santa’; Que
no local estava o Jardel e ele foi preso, sendo que as camionetes estavam escondidas no mato
; Que primeiro
o Jardel correu e depois voltou para pegar a moto dele, sendo que nessa hora, ele foi abordado e preso
; Que o
Jardel confirmou que na noite anterior chegaram no local dois casais com as camionetes e deixaram no local
; Que
a chave dos carros estavam no bolso do Jardel
; Que Ademir estava no sítio com o Jardel e ele fugiu quando chegaram no local, mas já o conhecia de vista, por ser muito conhecido da polícia e ter o corpo cheio de tatuagens”.

Destaco, ainda, o depoimento prestado pelo PC Nelson de Souza Neto,
verbis
:

“Que
fizeram diligências para descobrir o paradeiro de duas camionetes que tinham sido roubadas e encontraram os carros em uma chácara
, onde ao se aproximarem,
teve uma pessoa que correu e outro correu atrás, mas ele voltou e pegou uma moto e tentou sair, porém, foi abordado
; Que
essa pessoa era o Jardel e ele assumiu que realmente na noite anterior, dois casais teriam deixado as duas camionetes ali, para posteriormente levar para outro local
; Que o outro indivíduo que estava no local, era o ‘Zinho’ (réu Ademir); Que o
Jardel reconheceu o Douglas e o Verdum, como sendo os indivíduos que levaram as camionetes até o sítio
; Que o Douglas além de relatar como ocorreu o roubo, também delatou o Ramos, como sendo um dos autores do roubo; Que o adolescente Rafael também delatou o acusado Ramos”.

Some-se a isso que a informante, Maryane Duarte de Campos, então esposa do coacusado Douglas, confirmou que Jardel estava presente quando as camionetes foram deixadas, como se vê:

“Que estava casada com o Douglas e afirma que estava ele e uns amigos, na sua casa; Que eles saíram e depois retornaram para a casa com essas camionetes e chamou a depoente para dar uma volta nesses carros; Que foram parar lá na ‘curva da santinha’ com elas, salvo engano, os carros eram uma Toyota e uma Ranger prata; Que perguntou sobre a origem das camionetes, mas eles não informaram, apenas falaram para irem como acompanhantes; Que
no assentamento estava o Jardel
; Que vir embora do local, a declarante chamou um táxi”.

Assim, conforme bem salientado pelo juízo sentenciante,
“diante do conjunto probatório coligido aos autos, sob meu prisma, restou devidamente demonstrado que os réus
Ademir e Jardel
, ao menos, praticaram o crime de receptação, pois conforme consta dos autos,
eles estavam em posse das caminhonetes que haviam sido subtraídas das vítimas Samuel e Izaura
, no dia 9/4/2017, sendo que o réu
Jardel
, ao ser interrogado pela Autoridade Policial,
afirmou que juntamente com ‘Zinho’ (réu Ademir), receberam as caminhonetes no sítio onde moravam e que iriam receber a quantia de R$ 1.000,00 para cada ou uma ‘peça’ (droga) para ocultarem os veículos
e,
em Juízo, ele afirmou que realmente estava cuidando das camionetes, mas não sabia que elas eram roubadas, bem como, afirmou que não lembra o nome dos ‘guris’ que deixaram os veículos no local
e ainda asseverou que o réu Ademir também trabalhava no local, fato que coaduna com as declarações prestadas pelos policiais civis auscultados em Juízo, os quais afirmaram que localizaram as caminhonetes subtraídas, em um sítio, onde estavam os réus Jardel e Ademir, sendo que este último, ao visualizar a presença dos policiais, empreendeu fuga, ou seja, diante dos indícios retro mencionados, evidencia-se que
os réus Ademir e Jardel eram conhecedores da origem espúria dos aludidos veículos ou ao menos deveriam desconfiar da sua origem, pois é no mínimo estranho uma pessoa receber e ocultar dois veículos de valores consideráveis, de uns ‘guris’ que sequer sabem informar os nomes
, portanto, a meu ver, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição ou ainda, no reconhecimento da receptação privilegiada, pois os bens apreendidos com os réus, não se postam como irrisórios”
.

As provas dos autos mostram que Jardel conhecia a origem ilícita dos bens, sobretudo porque
“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal”
[1]
.

Forte em tais razões, não há falar em absolvição do apelante, tampouco em desclassificação para o crime de receptação culposa, haja vista que,
mutatis mutandis, “Os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que a ré adquiriu um televisor que tinha a plena ciência de consistir em produto de crime, o que inviabiliza a sua absolvição pelo crime de receptação e obsta a desclassificação do delito para a modalidade culposa”
[2]
.

Analisando situação semelhada, assim decidi:

“‘É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça’ (TJ/MT, N.U 0008597-36.2018.8.11.0004)”
[3]
.

Assim, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de receptação.

Nesse sentido:

“Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes”
[4]
.

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso”
[5]
.

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova”
[6]
.

“A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042)”
[7]
.

De outro giro, assiste razão à defesa ao postular a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Com efeito, o juízo de origem fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, deixando de reconhecer a atenuante da menoridade relativa por força da Súmula 231 do STJ.

Por fim, estabeleceu a pena definitiva no mínimo legal [1 ano de reclusão], e fixou a reprimenda pecuniária em 12 dias-multa, sem apresentar qualquer fundamentação.

No entanto, consoante assente entendimento jurisprudencial, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta
[8]
.

Nesse diapasão, redimensiono a reprimenda pecuniária para seu mínimo legal, a saber,
10 dias-multa
, mantida a fração de 1/30 do salário mínimo para cada dia-multa fixada pelo juízo singular.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a reprimenda pecuniária, fixando-a em
10 [dez] dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0009930-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023.

[2]
TJMT, N.U 0002401-15.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023.

[3]
TJMT, N.U 1003117-04.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023.

[4]
STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018.

[5]
TJMT, N.U 0003158-87.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021.

[6]
TJMT, N.U 0001034-10.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021.

[7]
TJMT, N.U 0015305-69.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021.

[8]
Enunciado Orientativo n. 33.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023